Tribunal: TJMT
Processo: 1001552-89.2022.8.11.0014
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001552-89.2022.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Fruição / Gozo, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEOBINO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 109.295.681-68 (RECORRIDO), ELIZANGELA RODRIGUES DE MORAES OLIVEIRA - CPF: 487.116.831-04 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1001552-89.2022.8.11.0014

ORIGEM: Juizado Especial Cível e Criminal de Poxoréu

RECORRENTE: MUNICIPIO DE POXORÉU

RECORRIDO: LEOBINO BATISTA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 22/05/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR) – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 522.897 DO STF E SÚMULA 362 DO TST –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – EXCLUSÃO DE OUTROS PEDIDOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS HORAS EXTRAS E DA INSALUBRIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, a Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido com o Município, nos termos do art. 37, § 2.º, da CF.

Assim, o simples fato de descaracterizar o contrato temporário não garante ao servidor aplicação das normas da CLT, uma vez que é dada por vínculo administrativo.

No entanto, não restaram comprovadas as horas extras e a ocorrências de trabalho insalubre.

Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento das verbas de horas extras e adicional de periculosidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulado
s
na exordial, extinguindo o feito com julgamento de mérito a fim de:

a)
declarar a nulidade do ato administrativo de contratação temporária celebrado entre a Administração Pública Municipal do período 02/08/2017 a 04/04/2022.

b)
condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente a horas extras (períodos dos anos de 02/08/2017 a 04/04/2022), no Valor total de R$ 31.776,96 (trinta e um mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos).

c)
condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente a adicional de periculosidade (períodos dos anos de 02/08/2017 a 04/04/2022), no Valor total de R$ 11.363,40 (onze mil trezentos e sessenta e três reais e quarenta centavos).

d)
condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao valor correspondente aos recolhimentos do FGTS no período de (períodos dos anos de 02/08/2017 a 04/04/2022), no Valor total de R$ 5.061,27 (cinco mil e sessenta e um reais e vinte e sete centavos), excluída a multa de 40%.

Correção monetária
: desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE).

Juros moratórios
: desde a citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09).

O Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Nas contrarrazões, pugna a parte Recorrida pela manutenção da decisão combatida pelos seus próprios fundamentos.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A questão tratada na exordial e reverberada em sede de recurso é sobre a legalidade ou não das sucessivas contratações temporárias, onde a recorrente busca o reconhecimento da unicidade contratual, o recolhimento do FGTS de todo o período laborado, dos contratos celebrados entre os anos de 2017 a 2022, não abarcados pela prescrição, além do pagamento de adicional de insalubridade e horas extras.

O magistrado deu provimento integral ao pedido para determinar o pagamento das verbas pretendidas, ante a ausência de contestação pelo Município.

Assim, em análise aos documentos dos autos, tenho que assiste parcial razão ao Recorrente.

Não há qualquer prova nos autos de que o Recorrido trabalhou além da jornada contratual, para fazer jus ao pagamento de horas extras. Da mesma forma não há comprovação de realização de atividade insalubre.

O fato do Município não contestar a ação não garante a procedência automática dos pleitos, em razão do interesse público.

Registro que o Recorrido, no ID n° 163697797, requereu o julgamento antecipado, sequer pediu a realização de audiência de instrução para comprovar a realização de trabalho insalubre e a realização de horas extras.

Assim, ante a ausência de comprovação de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, parte dos pedidos devem ser julgados improcedentes.

Ante o exposto, conheço do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para excluir a condenação ao pagamento de horas extras e adicional de insalubridade; mantendo inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023